Tribunal: STF
Processo: HC 252926
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Furto qualificado. Execução penal. Prisão domiciliar. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Antônio Geraldo Domingos contra decisão monocrática do Relator do HC 983.465/SP do Superior Tribunal de Justiça, que  indeferiu liminarmente o writ (evento 17).



    O paciente cumpre pena de 02 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de furto qualificado, previsto no artigo 155, §4º, inciso IV, do Código Penal (evento 5).



    No presente writ, a Defesa sustenta a possibilidade de cumprimento da pena em regime domiciliar. Aduz que o paciente é portador de doença grave e possui 70 anos de idade. Argumenta o cabimento de imposição de regime prisional menos gravoso. Destaca a primariedade técnica. Assevera que o delito praticado não teve emprego de violência ou grave ameaça. Requer, em medida liminar e no mérito, a concessão de prisão domiciliar ou de regime aberto para o cumprimento da pena.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 17):



    “(...)



    O presente habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Antonio Geraldo Domingos – condenado pela prática de furto qualificado –, em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de São Paulo, não comporta processamento. 



    Busca o impetrante a fixação do regime inicial aberto, ao argumento de que não há fundamentos idôneos para a fixação de regime mais gravoso do que a pena impõe ou, subsidiariamente, a concessão do direito à prisão domiciliar, seja por ser maior de 70 anos de idade, seja pelo seu grave estado de saúde, por ser portador de neoplasia maligna da hipofaringe ou, ainda, pelo grave estado de saúde de sua esposa, portadora de cardiopatia grave. 



    Ocorre que, além de ser inviável a impetração do writ como forma de revisar a condenação imposta e mantida pelas instâncias ordinárias, não há flagrante ilegalidade a ser sanada. 



    Com efeito, segundo a reiterada jurisprudência desta Corte, a premeditação é considerada fundamento idôneo para a valoração negativa da culpabilidade, pois demonstra maior intensidade do dolo e periculosidade do agente (AREsp n. 2.525.634/PA, Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN 31/12/2024); e, apesar de a pena aplicada ser inferior a 4 anos, o registro de circunstância judicial desfavorável justifica, em consonância com o art. 33, § 2º, "b" e § 3º do CP, a aplicação do regime inicial semiaberto (AgRg no AREsp n. 2.085.128/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN 13/2/2025). 



    Ademais, em circunstâncias excepcionais, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado no sentido da possibilidade de deferimento da prisão domiciliar – fundada no art. 117 da LEP – aos presos que cumprem pena em regime prisional diverso do aberto, desde que a realidade concreta recomende essa solução. 



    Tal análise, no entanto, como bem asseverou o Tribunal a quo é de competência do Juízo da execução, que deverá avaliar a possibilidade de concessão excepcional da benesse mediante ponderação de circunstância e elementos de prova concretos. 



    No caso, a questão suscitada – concessão excepcional da prisão domiciliar com espeque no art. 117, I e II, da LEP – não foi submetida previamente ao Juízo de execução, circunstância essa que, por si só, obsta o exame do tema, ante a supressão de instância verificada. 



    Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado.



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente